Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0722963-59.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BÁRBARA LUCIA DE SENA COSTA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 36259892, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 37041864, manejado com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785, feito pela agravante em ID 37041861, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031